Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708547-93.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: ELENICE DIVINA FREITAS DOS SANTOS GONCALVES, ELIANA COUTINHO VIEIRA AMOR, ELIANA DOS SANTOS SILVA, ELIANA NEPOMUCENO MESQUITA, ELIAS MARQUES DA SILVA, ELIEL RODRIGUES DOS SANTOS, ELISETE DA SILVA CUNHA, ELIZABETH CARVALHO DE AZEVEDO, ELIZETE DA SILVA OLIVEIRA, ELMA ALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 51210859. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator